Tribunal: TJBA
Processo: 8000621-97.2022.8.05.0251
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000621-97.2022.8.05.0251
13

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor: SAMMUEL LUNA

APELADO: MARCOS BATISTA DA SILVA

Advogado(s): CAIO GUERRA GURGEL, HENRIQUE BORGES MACHADO LIMA, WELLINGTON CRUZ DE OLIVEIRA, MARIA LUISA GOMES CAVALCANTI, ANDRE LUIZ ALVES LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. DOSIMETRIA. DESVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PREMEDITAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DA PERSONALIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA QUALIFICAR O CRIME. IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
NE BIS IN IDEM
. CONDUTA SOCIAL. COMPORTAMENTO DO RÉU NO AMBIENTE FAMILIAR. NEGATIVAÇÃO NECESSÁRIA. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA
. POSSIBILIDADE
. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL.
OPERAÇÃO VIÁVEL. IGUALMENTE PREPONDERANTES. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE.

1. Não serve à valoração negativa das circunstâncias do crime a suposta premeditação não comprovada nos autos.

2. No que se refere à personalidade do agente, o machismo, possessividade e os ciúmes, já foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença como qualificadora do crime, qual seja, motivo fútil, não podendo integrar novamente como elemento caracterizador do recrudescimento da pena-base, sob pena de indevida violação ao princípio do
ne bis in idem
.

3. Quanto à conduta social, para fins do art. 59 do CP, esta corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, razão pela qual a sua valoração negativa necessita de demonstração de efetivo desvio de comportamento.

4. Na hipótese, restou comprovado que o Apelado possui histórico de má conduta no seu seio familiar, praticando outros delitos contra a própria vítima e filhos, o que legitima a negativação.

5. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, de modo que, no presente caso,
a pena basilar resta alterada para 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

6. Na segunda fase, consoante orientação jurisprudencial consolidada, pelo Superior Tribunal de Justiça, deve-se compensar a qualificadora do motivo fútil com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes.

7. Ademais, ratifica-se a aplicação d
a fração de 1/6 (um sexto) pela agravante do
recurso que impossibilitou a defesa da vítima, com o redimensionamento
da pena intermediária para 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, reprimenda que se torna definitiva, em razão da ausência de causas de aumento e de diminuição a considerar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8000621-97.2022.8.05.0251, da comarca de Sobradinho, em que figuram como recorrentes o Ministério Público e Jéssica Gabino Barboza e como recorrido Marcos Batista da Silva.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento parcial aos recursos, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora.